Tribunal: TJSP
Processo: 2109526-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
SEGURO X REGRESSIVA. ENERGIA ELÉTRICA. Paga a indenização, a seguradora se sub-roga nos direitos e ações dos consumidores contra o causador do dano, a permanecer a problemática posta submetida às regras protetivas do CDC. Precedentes desta Corte e do STJ. Autora que pode optar pelo ajuizamento da ação no seu domicílio, no foro do local do ato ou fato danoso ou no local da sede da pessoa jurídica

Ementa:
SEGURO X REGRESSIVA. ENERGIA ELÉTRICA. Paga a indenização, a seguradora se sub-roga nos direitos e ações dos consumidores contra o causador do dano, a permanecer a problemática posta submetida às regras protetivas do CDC. Precedentes desta Corte e do STJ. Autora que pode optar pelo ajuizamento da ação no seu domicílio, no foro do local do ato ou fato danoso ou no local da sede da pessoa jurídica ré. Hipótese em que a autora se vincula à base territorial do Foro Regional de Santo Amaro. Competência originária mantida. Recurso provido.